Tribunal: TJBA
Processo: 0042766-70.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0042766-70.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARACI SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TIAGO BESSA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO PARIDADE E INTEGRALIDADE. SERVIDOR FALECIDO ANTES DA EC Nº 41/2003. DEMONSTRADO O DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu pedido de revisão de pensão por morte, assegurando à viúva de ex-servidor público o direito à paridade e integralidade com base na redação originária do art. 40, §§ 4º e 5º, da CF/88.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a viúva de servidor público falecido antes da EC nº 41/2003 tem direito à pensão com base na integralidade dos vencimentos e na paridade com os servidores da ativa.

III. Razões de decidir

3. A decadência não incide sobre relação jurídica de trato sucessivo, aplicando-se apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, conforme Súmula nº 85 do STJ.

4. O falecimento do servidor em 1988, anterior à EC nº 41/2003, assegura à pensionista o direito à paridade e à integralidade, conforme os §§ 4º e 5º do art. 40 da CF/88 em sua redação original.

5. Jurisprudência consolidada do STF e desta Corte assegura a revisão do valor da pensão, para que reflita a remuneração que o servidor perceberia em atividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1
. É aplicável a redação originária dos §§ 4º e 5º do art. 40 da CF/88 às pensões por morte de servidor público falecido antes da EC nº 41/2003. 2. A pensionista tem direito à integralidade e à paridade com os servidores ativos, nos termos da Constituição vigente à época do óbito
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 5º (redação original).

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 568650, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.02.2015; STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0042766-70.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ARACI SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR